Tribunal: STF
Processo: RE 1524446
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato consistente em decisão administrativa prolatada na oportunidade de pagamento de precatório requisitório quando da atualização de cálculos de juros moratórios sobre o título. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Interposto recurso ordinário, negou-lhe o conhecimento.



    II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 67.712/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 65.094, Ministro Jorge Mussi, DJe de 01/12/2021; e RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 60.262, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/06/2020.



    III - Ademais, o acórdão é claro quanto à controvérsia apresentada, no que diz respeito à aplicabilidade ou não da disposição contida no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual foi incluída no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 30/2000 e suspensa com o julgamento da ADI n. 2356/STF em setembro de 2010. É o que se confere nos seguintes trechos (fls. 1.862 e 1.864): "Quer dizer. Os efeitos da suspensão do art. 78 do ADCT não alcançaram as situações jurídicas já constituídas até a publicação do referido acórdão, de sorte que permaneceram reguladas por esse dispositivo. Isso porque, ao contrário do que ocorre ordinariamente quando do julgamento de mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade, no caso das cautelares, seus efeitos, por previsão legal, são ex nunc - prospectivos, à exceção de haver pronunciamento especifico em sentido diverso - o que não ocorreu na hipótese. [...] Devemos considerar que a partir da inclusão do art. 78 do ADCT no ordenamento jurídico até o momento de sua suspensão houve a sua natural produção de efeitos, de modo que o precatório do Impetrante que pendia de pagamento àquela época submeteu-se ao então instituído regime de parcelamento dai advindos todos os demais consectários, sobretudo em relação à incidência fragmentada dos juros moratórios."



    IV - Agravo interno improvido (doc. 98, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 100, § 5º, da mesma Carta e do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT.



    O recurso foi distribuído por prevenção à Reclamação 72.730/PR, da minha relatoria, na qual julguei procedente o pedido para determinar o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão impugnado decorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assentou:



    [...] a partir da inclusão do art. 78 do ADCT no ordenamento jurídico até o momento de sua suspensão houve a sua natural produção de efeitos, de modo que o precatório do Impetrante que pendia de pagamento àquela época submeteu-se ao então instituído regime de parcelamento. dai advindos todos os demais consectários, sobretudo em relação à incidência fragmentada dos juros moratórios.



    A propósito. no que tange à interpretação desse dispositivo, conforme sufragado no Recurso Extraordinário n° 590.751/SP, sob a sistemática da repercussão geral, durante o período compreendido pelo parcelamento não seriam devidos juros de mora, salvo no caso de inadimplemento de determinada parcela, hipótese em que eles incidiriam de forma fracionada e isolada, apenas e tão-somente sobre cada parcela que era inadimplida pelo ente estatal devedor. 



    Essa foi o entendimento seguido por este Colendo órgão Especial, à unanimidade, ao julgar os Embargos de Declaração n° 1.254,576- 5/01, de relatoria do e. Desembargador Carlos Mansur Arida, quando se firmou o entendimento segundo o qual não obstante os juros moratórios não incidam nas prestações oriundas do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. No caso de eventual inadimplemento de uma das parcelas do parcelamento do precatório, devem incidir os juros de mora só a ela pertinentes.



    Observo, portanto, que o Tribunal de origem não divergiu das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG. Nesse julgamento, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.211.019 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 805.086 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2018 — grifei). 



    Além disso, para divergir desse entendimento, notadamente quanto ao inadimplemento das parcelas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PRECATÓRIO. RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, assentou a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 2. Inaplicável, ao caso concreto, o referido Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa, tendo em vista que o Tribunal de origem, com apoio na jurisprudência do STJ, concluiu pela não incidência de juros moratórios sobre o valor devido pela Fazenda Pública Estadual, a título de honorários sucumbenciais, considerando o fato de que, na hipótese, não foi escoado o prazo de impugnação. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à aplicação do Tema 96 ao caso, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem (RE 1.401.341 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2023 — grifei).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMEMENTAR. CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INCLUSÃO INCIDENTAL DE JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO ABRANGÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.346.091 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator